Tribunal: STF
Processo: AI 832292
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Intervenção do Estado na economia. Fixação de preços inferiores aos definidos em lei. Restrição ao livre exercício da atividade econômica. Desrespeito ao princípio da livre iniciativa. Precedentes. 3. Indenização. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279/STF. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.